Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. adequado. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora fixada a pena abaixo de quatro anos, a reincidência do acusado impede a fixação do regime mais benéfico, no caso, o aberto.
2. Recurso conhecido e desprovido.